Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-61.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-61.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA XAVIER MENDES

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EXTRATOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. TEMA REPETITIVO Nº 648 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CARTA EXTRAJUDICIAL MENCIONADA NA INICIAL MAS NÃO JUNTADA AOS AUTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2. Ação de exibição de documentos bancários ajuizada em 21/08/2014, visando obter extratos de caderneta de poupança referentes aos anos de 1987, 1989, 1990 e 1991, para verificação dos índices de correção monetária aplicados durante os planos econômicos.

3. Apelante que sustenta a inaplicabilidade do Tema 648 do STJ por ter a ação sido proposta antes do seu julgamento, bem como alega ter juntado documentação comprobatória do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do prévio pedido administrativo não atendido e a ausência de comprovante de pagamento do custo do serviço de fornecimento dos extratos configuram falta de interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários, à luz do Tema Repetitivo nº 648 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tema Repetitivo nº 648 do STJ não criou requisitos novos para a ação de exibição de documentos, mas consolidou entendimento já existente sobre interesse processual, sendo aplicável aos processos em curso independentemente da data de propositura, ante a ausência de modulação de efeitos.

2. A própria petição inicial menciona a existência de "Cópia de Carta Extrajudicial" supostamente dirigida à instituição financeira, documento que, todavia, não foi juntado aos autos, permanecendo a alegação de pedido administrativo prévio destituída de comprovação.

3. A inércia processual da parte autora, que permaneceu silente quando intimada para se manifestar sobre a contestação e especificar provas, corrobora a ausência de elementos aptos a demonstrar o interesse de agir.

4. Não demonstrados os requisitos do Tema 648 do STJ – prévio pedido administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço –, impõe-se a manutenção da extinção do processo por falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000417-61.2015.8.05.0166
, em que figuram como apelante
PATRICIA XAVIER MENDES
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .